Tribunal: STJ
Processo: 0001661-53.2016.8.24.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925168 - SC(2025/0155929-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C A DE S
ADVOGADO
: FLAVIO ALVES DE LISBOA - SC056495
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
AUSÊNCIA
DE
DILIGÊNCIAS
JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. REEXAME DE

PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não
conhecer de recurso especial, em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado em primeira instância a 14 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime previsto no
-A, caput,
art. 217
c/c art. 226, inciso II,
por duas vezes, na forma do
caput, todos do Código Penal. O Tribunal de origem
art. 71,
negou provimento à apelação da defesa e deu provimento à apelação do Ministério
Público, aumentando a pena para 24 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.
3. O recurso especial interposto pelo agravante, que alegava contrariedade ao
"e", do Código de Processo Penal, não foi admitido em razão da
art. 564, inciso III,
Súmula no 7 do STJ. Em agravo, o agravante alegou que não houve diligências judiciais
para localizar o acusado antes da citação por edital, o que tornaria nula a citação por
edital. O agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial.
4. No agravo regimental, o agravante reiterou as razões do recurso especial, sustentando
que a citação por edital foi realizada sem a devida tentativa de localização pessoal do
acusado em âmbito judicial, o que configuraria nulidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital do acusado é nula,
em razão da ausência de diligências em âmbito judicial para sua localização pessoal após
o recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54074884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 13b7cc90-13dc-45e2-b2c4-ef8b517754bd

6. A reanálise de provas é vedada em recurso especial, conforme a Súmula no 7 do STJ,
sendo inviável desconsiderar a moldura fática admitida pelo acórdão recorrido.
7. No caso concreto, a autoridade policial e o Ministério Público realizaram diligências
para localizar o acusado, sem sucesso, o que justificou a citação por edital.
8. O acórdão destacou que, depois de recebida a denúncia, consultaram-se os sistemas
disponíveis e não foram encontrados novos endereços, o que motivou a citação por edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
-A, caput; CP,
CP,
caput; CPP,
art. 217
art. 226, inciso II;
art. 71,
art. 564, inciso III,
"e".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.852.322/DF,
julgado em 19.08.2025, DJEN de 28.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 13b7cc90-13dc-45e2-b2c4-ef8b517754bd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925168 - SC(2025/0155929-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C A DE S
ADVOGADO
: FLAVIO ALVES DE LISBOA - SC056495
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
AUSÊNCIA
DE
DILIGÊNCIAS
JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. REEXAME DE

PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não
conhecer de recurso especial, em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado em primeira instância a 14 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime previsto no
-A, caput,
art. 217
c/c art. 226, inciso II,
por duas vezes, na forma do
caput, todos do Código Penal. O Tribunal de origem
art. 71,
negou provimento à apelação da defesa e deu provimento à apelação do Ministério
Público, aumentando a pena para 24 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.
3. O recurso especial interposto pelo agravante, que alegava contrariedade ao
"e", do Código de Processo Penal, não foi admitido em razão da
art. 564, inciso III,
Súmula no 7 do STJ. Em agravo, o agravante alegou que não houve diligências judiciais
para localizar o acusado antes da citação por edital, o que tornaria nula a citação por
edital. O agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial.
4. No agravo regimental, o agravante reiterou as razões do recurso especial, sustentando
que a citação por edital foi realizada sem a devida tentativa de localização pessoal do
acusado em âmbito judicial, o que configuraria nulidade.
Documento eletrônico VDA54074886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:09
Código de Controle do Documento: 61ad8fd2-9874-4855-a6dd-82b77bad6c2e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital do acusado é nula,
em razão da ausência de diligências em âmbito judicial para sua localização pessoal após
o recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A reanálise de provas é vedada em recurso especial, conforme a Súmula no 7 do STJ,
sendo inviável desconsiderar a moldura fática admitida pelo acórdão recorrido.
7. No caso concreto, a autoridade policial e o Ministério Público realizaram diligências
para localizar o acusado, sem sucesso, o que justificou a citação por edital.
8. O acórdão destacou que, depois de recebida a denúncia, consultaram-se os sistemas
disponíveis e não foram encontrados novos endereços, o que motivou a citação por edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A reanálise de provas é vedada em recurso especial, conforme a Súmula no 7 do STJ.
2. A citação por edital é válida quando, no contexto dos autos, a inviabilidade de citação
pessoal do acusado é constatada após a realização de diligências na fase de investigação
criminal
por iniciativa do Ministério Público.
e/ou
Dispositivos relevantes citados:
CP,
-A, caput; CP,
CP,
caput; CPP,
art. 217
art. 226, inciso II;
art. 71,
art. 564, inciso III,
"e".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.852.322/DF,
julgado em 19.08.2025, DJEN de 28.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C A de S contra decisão desta
relatoria que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial.
Documento eletrônico VDA54074886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:09
Código de Controle do Documento: 61ad8fd2-9874-4855-a6dd-82b77bad6c2e

Em primeira instância, foi condenado a 14 (catorze) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
-A, caput,
art. 217
c/c
por duas vezes, na forma do
caput, todos do Código Penal (fls.
art. 226, inciso II,
art. 71,
).
553/563
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa e
deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para aumentar a pena para
24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (fls.
).
696/700
Interposto recurso especial (fls.
), no qual se alegou contrariedade ao
709/724
“e”, do Código de Processo Penal, não foi admitido, em razão da
art. 564, inciso III,
Súmula no 7, STJ (fls.
).
739/740
Em agravo, alegou que não pretende reexame de provas, mas revaloração
delas. Argumentou que o acórdão dá conta de que, depois do recebimento da denúncia,
não houve diligência alguma para individualizar novo endereço para citação pessoal (fls.
).
747/755
O agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial (fls.
).
792/794
Em agravo regimental, reiterou as razões de recurso especial, realçando que,
antes da citação por edital, não houve diligência em âmbito judicial para localizar
pessoalmente o acusado, a tornar nula a citação por edital. Argumentou que não há
necessidade de reexaminar prova para chegar a essa conclusão (fls.
).
801/814
É o relatório.
VOTO
O acórdão, na parte em que interessa à discussão, trouxe o seguinte enredo
(fls.
):
696/700

“Compulsando os autos extrai-se do inquérito policial que
expedida intimação do réu [C. A. DE S.], no endereço: "rua VILA
NOVA DO TIMBO, sn, VILA NOVA,
" (evento 1,
IRINEÓPOLIS/SC
DOC46), diligenciou-se na referida localidade e o Agente de Polícia
Gil Carlos F. Vieira informou que soube através de relatos de pessoas
da comunidade que o réu [C. A. DE S.] mudou-se há 2 meses,
aproximadamente, para Santa Cruz do Timbó (evento 1, DOC47). Em
razão da informação obtida, o mesmo Agente de Polícia diligenciou em
Santa Cruz do Timbó e não encontrou [C. A. DE S.] na região, além
disso recebeu informações de populares de que o réu estaria residindo
em Porto União há alguns meses e conseguiu um número telefônico. Ao
Documento eletrônico VDA54074886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:09
Código de Controle do Documento: 61ad8fd2-9874-4855-a6dd-82b77bad6c2e

ligar para o referido telefone, Marcia, ex-mulher de [C. A. DE S.]
atendeu e disse que o paradeiro do réu é desconhecido (evento 1,
DOC49).
Concluído o inquérito policial, o representante do Ministério
Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra [C. A.
DE S.] (evento 8, DOC64). A denúncia foi recebida e foi determinada
a notificação do Ministério Público para "apontar atual endereço do
réu ou indicar como pretende promover a citação" (evento 10,
DOC65). Após consultas nos sistemas disponibilizados, o
representante da acusação não obteve êxito em encontrar endereço
portanto, por estar em local incerto e não sabido,
atualizado do réu,
requereu a citação por edital (evento 16, DOC70). O pedido ministerial
foi acolhido e o réu foi citado por edital (evento 18, DOC71 e evento
19, DOC72)
Ademais, como bem fundamentou a sentenciante (evento
260, DOC1):
(...)
Primeiramente, verifica-se da cópia da CNH do réu ( evento
258, HABILITAÇÃO2) a data de emissão em
ou seja, é
06/12/2023,
recente, não havendo indicação de registro disponível nos bancos de
dados consultados ainda em 2016, quando houve a determinação da
citação editalícia. Na mesma toada, o contrato de energia elétrica em
nome do acusado é datado de
( evento 258, END3),
19/07/2024
posterior, inclusive, da concessão de liberdade provisória. A certidão
de quitação com a Justiça Eleitoral também atesta que, na data de
o acusado nada deve quanto à suas obrigações eleitorais,
06/08/2024,
nada indicando quanto ao ano de 2016 (evento 258, TELEITOR4). Por
fim, a declaração do empregador de evento 258, OUT5 é clara ao
indicar que a contratação do acusado se deu em 15/05/2023. Dessa
forma, constata-se que inexiste nos autos qualquer indicativo quanto
ao paradeiro do acusado entre os anos de 2016 até 2023, sendo que,
após a realização de diligências para seu encontro, inclusive com a
determinação de sua prisão preventiva, não foi possível localizá-lo,
estando em local incerto e não sabido, o que corretamente ensejou em
”.
sua citação por edital.

Conforme se vê, o acórdão destacou que, depois de recebida a denúncia,
consultaram-se os sistemas disponíveis e não foram encontrados novos endereços, o que
motivou a citação por edital.
Em complemento, registrou que, já na fase de investigação criminal, a
autoridade policial, por meio de seus agentes, promoveu diligências para encontrar o
agravante, mas sem sucesso.
Já o recurso especial (fls.
), argumenta que não foi realizada tentativa
709/724
alguma de localização para citação pessoal.
Documento eletrônico VDA54074886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:09
Código de Controle do Documento: 61ad8fd2-9874-4855-a6dd-82b77bad6c2e

Em outras palavras, para chegar à conclusão pretendida pelo ora agravante, há
a necessidade de desconsiderar a moldura fática admitida pelo acórdão e, em reexame de
prova, chegar àquele desejada pela parte, em tarefa que esbarra na Súmula no 7, STJ.
A esse respeito: “Reanálise de provas é vedada em recurso especial,
(AgRg no
relator Ministro Joel
conforme Súmula n. 7 do STJ”
AREsp n. 2.852.322/DF,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
19/8/2025,
28/8/2025.
Ante o exposto, nego provimento aos agravos regimentais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:09
Código de Controle do Documento: 61ad8fd2-9874-4855-a6dd-82b77bad6c2e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0155929-1
AREsp 2.925.168 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016615320168240052 16615320168240052
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C A DE S
ADVOGADO
: FLAVIO ALVES DE LISBOA - SC056495
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C A DE S
ADVOGADO
: FLAVIO ALVES DE LISBOA - SC056495
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055152810;3140=@
2025/0155929-1 - AREsp 2925168 Petição : 2026/0003886-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:12:34
Código de Controle do Documento: FE1E6B1C-D689-42C0-BD04-4251B4C84692